Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O INSTRUMENTAL E ANULOU A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve-se, de forma objetiva, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
2. O manuseio dos Embargos de Declaração não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
4. Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.
Vistos, etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A, através da petição de ID 69248461, contra decisão monocrática deste Relator que, reconhecendo a invalidade da citação, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA, para anular a decisão guerreada.
Aduz, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, porquanto não se manifestou quanto às alegações expostas na contraminuta do agravo, não se atentando à incidência do artigo 239, § 1o, do CPC, que diz que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação e estabelece o termo inicial do prazo para embargos à execução, bem como, não se pronunciou acerca do pedido de arresto, na forma do artigo 830 do CPC, em face então da não localização dos requeridos/executados.
Assim, requer seja recebido os Embargos de Declaração e, como duas teses foram apresentadas nas contrarrazões e não houve expressa manifestação, requer seja em especial observada a tese do comparecimento espontâneo até por esse agravo de instrumento.
Contrarrazões da embargada (ID 69898996).
É o relatório/Fundamento/Decido.
Conforme relatório retro, após a publicação da decisão monocrática (ID 66583978), o Embargante alega nos aclaratórios que o decisum contém vícios passíveis de saneamento.
Inicialmente, há a necessidade aclarar o instituto utilizado pelo Embargante, de forma a examinar se o mesmo é medida cabível para a finalidade almejada por quem a opôs.
Apesar da colocação dos embargos de declaração pela lei no rol dos recursos, ainda há parcela da doutrina que sustenta que os embargos de declaração são apenas um meio de correção da sentença.
Tal posicionamento baseia-se no fato de que os embargos não visam à alteração substancial do julgado. Seriam os embargos, apenas, meio de correção e de integração da sentença, constituindo procedimento incidental para aperfeiçoamento da decisão judicial.
No entanto, existe parcela majoritária da doutrina que defende que os embargos de declaração têm natureza jurídica de recurso.
O próprio Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 496, o rol de recursos cabíveis no processo civil, e dentre eles, traz os embargos de declaração.
Portanto, resta imperioso averiguar se o caso em exame enquadra-se no intento infringente permitido pela lei, eis que é a única possibilidade que permite a alteração do julgado.
Para tal, há de ser evidenciada a ocorrência de um dos requisitos do artigo 1.022, do CPC, quais sejam:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.
Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.
O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.
O Embargante aduz que a decisão embargada padece de omissão, porquanto não se manifestou quanto às alegações expostas na contraminuta do agravo, não se atentando à incidência do artigo 239, § 1o, do CPC, que diz que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação e estabelece o termo inicial do prazo para embargos à execução, bem como, não se pronunciou acerca do pedido de arresto, na forma do artigo 830 do CPC, em face então da não localização dos requeridos/executados.
Ocorre que, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os documentos submetidos ao crivo deste Relator foram objetivamente analisados, inexistindo na decisão ora embargada o vício alegado.
Veja que este julgador, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pela anulação da decisão singular.
Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos e/ou documentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.
Decorrido o prazo, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, realizando as anotações de estilo.
Às providências, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =